Tribunal: TJDFT
Processo: 0726920-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. BOMBA DE INSULINA. INSUMOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em recente julgamento o Superior Tribunal de Justiça, por sua Segunda Seção, estabeleceu ser taxativo o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
2. Somente será obrigatório o custeio de procedimento não previsto no rol se houve negociação para ampliação de cobertura ou, excepcionalmente, se não houver substituto terapêutico ou se já esgotados os procedimentos previstos no rol.
3. Não tendo sido demonstrada nos autos a excepcionalidade passível de acarretar a obrigatoriedade de custeio de aparelho e medicamento não inclusos no rol da ANS, não há ilegalidade na conduta do plano de saúde, motivo pelo qual incabível a condenação em indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e provido.